Tribunal: TJSP
Processo: 0048268-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no
0048268-27.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
impetrante/paciente GABRIEL FIXINO GONÇALVES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048268-27.2019.8.26.0000
2
Voto no 47.402
Habeas Corpus no 0048268-27.2019
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de CAMPINAS
6a Vara Criminal - processo no 1500066-81.2018
Impetrante e Paciente:
GABRIEL FIXINO GONÇALVES
Em seu próprio favor, o paciente ajuizou este
pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte
da 6a Vara Criminal de Campinas.
Relata, pelo que se pôde compreender, que foi
devidamente processado e terminou condenado por tráfico de drogas.
Posteriormente, recorreu, mas a condenação terminou mantida em
segunda instância. Alega que as provas não são seguras para
embasar a condenação, sustentando não ter envolvimento no
comércio de entorpecentes, sendo somente mero usuário de droga.
Busca a desclassificação dos fatos para o disposto no art. 28 da Lei
no 11.343/06. Requer, ainda, seja considerada a fração de 1/6 para a
concessão da progressão de regime.
Indeferida a liminar (fl. 14), prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 18-29).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 31-32).
É o relatório.
O ora paciente viu-se denunciado e, após
regular instrução do processo, foi condenado à pena de 5 anos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048268-27.2019.8.26.0000
3
detenção, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Contudo, interposto apelo defensivo, por
acórdão desta Egg. 1a Câmara Criminal, foi negado provimento ao
apelo.
A impetração se insurge contra as provas,
dizendo serem inseguras para embasar a condenação, sustentando
inocência, alegando ser somente mero usuário de droga. Busca a
desclassificação do tráfico para o disposto no art. 28 da Lei no
11.343/06. Requer, ainda, seja considerada a fração de 1/6 para a
concessão da progressão de regime.
Portanto, já houve prestação jurisdicional em
segunda instância e, existisse algum constrangimento ilícito, a
autoridade apontada como coatora seria o Tribunal.
Caberia, publicado o julgamento da apelação,
interpor recurso especial, na forma do artigo 105, III, da Carta
Política Federativa, ou endereçar habeas corpus ao Colendo Superior
Tribunal de Justiça, como sucedâneo daquele recurso constitucional,
não sendo permitido que esta Corte Estadual, competente em razão
da matéria, reveja, em habeas corpus originário, a decisão proferida.
Nesta instância recursal somente será possível apreciar pelo Grupo
de Câmaras ao qual for distribuída a revisão criminal do processo
findo.
Portanto, não se conhece da impetração.
Figueiredo Gonçalves

relator